Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interpôs a autora recurso inominado (ID 21945048) pleiteando os benefícios da justiça gratuita.
2. Instada a recorrente a acostar ao feito a declaração de hipossuficiência e documentos que comprovasse a alegada situação ou a efetuar o pagamento das custas e preparo (ID 21957335), manteve-se esta inerte (ID 22186251).
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 22195437), novamente a recorrente foi intimada a recolher o preparo e custas processuais, porém não se manifestou (ID 22685010).
4. O recolhimento do preparo e das custas processuais, além da comprovação do pagamento de ambos, é imprescindível para o conhecimento do recurso, nos termos expressos do regramento em vigência.
5. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. Ausente o recolhimento do preparo e das custas processuais, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas, e honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.